Tribunal: TJMT
Processo: 1004007-35.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004007-35.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), ROBSON ARGEL RAMOS - CPF: 054.089.889-96 (AGRAVANTE), INTEGRA SOLUCOES AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 17.550.721/0001-78 (AGRAVADO), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (PROCURADOR), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (PROCURADOR), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONVERSÃO DA EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA EM EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – DILIGÊNCIAS E EVIDÊNCIAS ANTERIORES – PRODUTO NÃO ENTREGUE E NÃO ENCONTRADO –CONVERSÃO NA FORMA DO ART. 809 DO CPC – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA E DE VILIPÊNDIO À VEDAÇÃO DE PROLAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA (ARTS. 9° E 10 DO CPC) – DESPICIENDO EXAURIMENTO DE TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR PARA DEFERIMENTO DE ORDEM LIMINAR DE ARRESTO – ART. 830 DO CPC – DECISÃO MANTIDA –
RECUSO DESPROVIDO
.

Há robusto conjunto de evidências dando conta do desvio dos grãos produzidos pelo agravante executado, bem como de que o cumprimento da liminar de arresto dos grãos restou infrutífero, o que denota ter sido frustrada a obrigação de entrega do produto, o qual não foi entregue e não foi encontrado.

Se não foi cumprida a obrigação de entrega do produto, o qual não foi entregue e não foi encontrado, a consequência é mesmo a conversão em perdas e danos e liquidação em quantia certa, na forma do art. 809 do CPC, notadamente quando já constatado que os grãos foram destinados para outro fim.

A questão relativa a eventual violação aos arts. 9° e 10 do CPC, por falta de prévia oportunidade para se manifestar antes das decisões agravadas não prevalece, porquanto, além de prevista a possibilidade em procedimento específico do CPC, sem exigência de prévio contraditório, pois consabido que a parte executada terá direito de se defender por meio dos competentes embargos à execução, caso queira.

Da decisão que determina o arresto de dinheiro via SISBAJUD infere-se ausente ofensa à regra que veda a prolação de decisão surpresa, isso porque tal medida é tutela de urgência que se amolda à exceção do art. 9°, parágrafo único, I, do CPC.

Para o deferimento da medida cautelar de arresto na forma do art. 830 do CPC, é pacífico o entendimento de ser prescindível o exaurimento das tentativas de localização da parte devedora para citação, valendo destacar que no caso vertente, antes de ser determinada a ordem constritiva liminar, foram realizadas diligências infrutíferas de citação do executado.

Recurso desprovido. Decisão mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1004007-35.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

ROBSON ARGEL RAMOS

AGRAVADA:

INTEGRA SOLUÇÕES AGRÍCOLAS LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição do efeito ativo, interposto por
ROBSON ARGEL RAMOS
, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT,
Dr. Luis Felipe Lara de Souza
, nos autos da Execução Extrajudicial no. 1001264-84.2022.8.11.0033, ajuizada contra ele pela agravada exequente
INTEGRA SOLUÇÕES AGRÍCOLAS LTDA
.

Segundo as razões recursais, o
decisum
impugnado proferido no curso do processo executivo padece de
error in procedendo
, na medida em que o Juízo a quo, ao proferir a decisão atacada de deferimento liminar de arresto e de conversão de rito de execução, não teria observado a necessidade de prévio contraditório para fins de conversão da execução para entrega de coisa incerta em execução por quantia certa, em vilipêndio à vedação de prolação de decisão surpresa (arts. 9° e 10 do CPC), devendo também ser desfeita a ordem liminar de arresto deferida, por não ter sido precedida de tentativa de sua citação, conforme determina o art. 830 do CPC.

A par desses argumentos, e invocando a presença dos requisitos legais, inicialmente pleiteia a concessão de liminar recursal para fins de suspensão dos efeitos da decisão agravada; e no mérito, pede pelo provimento deste recurso.

Preparo recolhido, conforme certidão de Id 159970166.

Foi determinado que a parte agravante regularizasse a representação processual, o que foi procedido com a juntada de procuração no Id 162617742.

A liminar recursal foi
deferida
por mim na decisão Id. 163516161, apenas para suspender os efeitos das decisões agravadas até o julgamento de mérito deste recurso pelo Colegiado.

Na decisão Id. 164414656 foi indeferido pedido da parte agravante para que fosse
“
oficiado ao Magistrado de 1o Grau para que proceda com a liberação dos valores bloqueados à título de arresto on line pois, como dito, a decisão que converteu a obrigação de entrega de coisa em quantia certa se encontra com os efeitos suspensos por ser nula (arts. 9o e 10o do CPC) devendo ser considerado sem nenhum efeito os atos subsequentes (art. 281 do CPC)”.

Intimada, a parte agravada apresenta contraminuta na peça Id. 166441187, em que, após contextualizar os fatos, destaca que “não existe violação de direito ao contraditório e à ampla defesa nas decisões proferidas em cognição sumária, liminarmente, das medidas de urgência, como no caso em tela, do sequestro de grãos e do arresto dos valores” (sic).

De outro lado, ano que “Diferentemente do quanto alegado pelo Agravante, basta simples foleada nos autos para se depreender as diversas tentativas de citação do Executado, ora Agravante, por meio dos mandados de sequestro e citação expedidos, tanto pelo juízo original, Curitiba/PR, quanto pelo juízo a quo, de São José do Rio Claro/MT” (sic), complementando que “pode-se depreender das fls. de mov. 44.2; mov. 56.4; de ID 109809213; 209811172; 109813362; 109818593; 112127996; 112795016; 112897318; 113503027; 1141502296; 114173944, que houve diversas tentativas de citação, restando todas frustradas” (sic).

Afiança que “do resultado da busca de endereços realizada por meio do sistema Sisbajud (ID 1074896623) que o Agravante apresenta múltiplos endereços, mas, ainda assim, a Agravada estava realizando as tentativas necessárias, conforme se depreende da petição e custas juntadas no ID 108527804 e 108529797”; que “as primeiras tentativas de citação se deram no endereço declarado pelo próprio Agravante no título executivo extrajudicial – CPR emitida por ele mesmo, que igualmente retornou negativa”; e que “da certidão emitida por oficial de justiça (mov. 49.6), que se diga de passagem tem fé pública, um dos funcionários do Agravante declarou ser representante do Agravante, e deu ciência das medidas tomadas nos autos de origem a este recurso, deixando evidente que o Agravante igualmente tinha ciência da medida de sequestro, mas ainda assim, quedou-se inerte, não entregando os grãos aos quais havia se obrigado” (sic).

Por fim, no tocante à conversão questionada sem prévio contraditório, defende que o pedido ao juízo a quo foi precedido de várias tentativas infrutíferas na tentativa de “sequestrar as quantidades especificadas na Cédula de Produto Rural (CPs para as Comarcas de Nobres/MT, Nova Maringá/MT, Diamantino/MT e Várzea Grande/MT), contudo todas retornaram com certidão negativa, por ausência dos grãos” (sic), inclusive “que houve a manifestação de outros credores na Carta Precatória de Nobres/MT, que detinham a preferência dos grãos depositados nos armazéns, afastando ainda mais as poucas chances da Agravante em conseguir parte dos grãos perseguidos” (sic), de modo que entende a decisão agravada não padece de quaisquer ilegalidades, sobretudo porque “há provas suficientes de que a perseguição dos grãos será infrutífera frente à sua inexistência, ferindo os princípios da economia e celeridade processuais e ainda da efetividade, os tribunais já vem decidindo pela possibilidade da conversão sem a participação do devedor” (sic). Pede, assim, o desprovimento deste recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, insurge-se o agravante, executado nos autos do processo n° 1001264-84.2022.8.11.0033, contra pronunciamentos do togado
a quo
que deferiu em seu desfavor liminar de arresto, bem como converteu a execução de entrega de coisa incerta em quantia certa, sob o argumento, em síntese, de que não foi realizada tentativa de sua citação, o que inviabilizaria o arresto, bem como de que não foi precedida de contraditório a conversão da execução, em transgressão à regra do CPC da vedação de decisão surpresa.

Antes de adentrar na pertinente análise recursal, entendo premente trazer à colação o teor das decisões objeto do recurso:

DECISÃO Id. 90098075:

“Processo: 1001264-84.2022.8.11.0033.

EXEQUENTE: INTEGRA SOLUCOES AGRICOLAS LTDA

EXECUTADO: ROBSON ARGEL RAMOS

Vistos etc.

I – Relatório:

1. Trata-se de
AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECEDENTE ajuizada por INTEGRA SOLUÇÕES AGRÍCOLAS LTDA em face de ROBSON ARGEL RAMOS,
ambos qualificados.

A parte exequente assim sumariou a questão fática:

“1. A Exequente,
INTEGRA SOLUÇÕES AGRÍCOLAS LTDA, tem por atividade empresarial a comercialização de insumos agrícolas
. No regular exercício de suas atividades, a mesma
comercializou diversos insumos agrícolas para fomentar as lavouras do Executado
.

2.
Como forma de pagamento, o Executado, emitiu em favor da Exequente, a Cédula de Produto Rural n° INT-01-2022-SJJTI (Doc. 03 – Cédula de Produto Rural), com vencimento em 28/02/2022, onde se comprometeu a entregar a quantidade de 60.500 (sessenta e quinhentas) sacas de soja de 60 kgs (sessenta quilos) cada, nos armazém da Amaggi Exportação e Importação Ltda – Unidade Cuiabá/MT. Além disso, o Executado deu a referida quantidade, em penhor agrícola de primeiro grau, em favor da Exequente
.

3.
Conforme se observa na cláusula 2.1 da Cédula de Produto Rural, os grãos prometidos e dados em garantia por parte do Executado, deveriam ter sido plantados na Fazenda Piuva, matrícula 3.791, devidamente registrada junto ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de São José do Rio Claro/MT
.

4. Como praxe nesse tipo de operação,
a Requerente contratou a empresa Kuhlmann, especializada em monitoramento de áreas plantadas, para fazer o monitoramento agrícola nas lavouras do Executado, a fim de acompanhar a evolução do seu plantio, qualidade dos grãos, possível data de colheita e entrega dos produtos ou, ainda, para localizar desvio de grãos de soja a terceiros.

5. Pois bem,
a pedido da Exequente, os profissionais da Kuhlmann, engenheiros agrônomos especializados, estiveram na Fazenda Piuva no intuito de verificar as condições da lavoura empenhada em favor da Exequente. Para surpresa da Exequente, a Kuhlmann elaborou o laudo de monitoramento anexo (Doc. 04 – laudo de monitoramento), em 23/02/2022, declarando que, desde abril de 2021, não houve nenhuma movimentação por parte do Executado para plantio de qualquer cultura, seja soja, milho ou qualquer outra. Vejamos trecho destacado do laudo de monitoramento:
(...).

6.
OBVIAMENTE QUE TAL FATO CAUSOU ENORME SURPRESA À EXEQUENTE, UMA VEZ QUE OS GRÃOS EMPENHADOS EM SEU FAVOR SUPERAM A MONTA DOS 9 MILHÕES DE REAIS. 7. A CLÁUSULA 9.2.1 DA CÉDULA DE PRODUTO RURAL PREVÊ EXPRESSAMENTE QUE CASO O EXECUTADO NÃO PLANTE O PRODUTO NA ÁREA DE FORMAÇÃO DESCRITA NA CPR, HAVERÁ O VENCIMENTO ANTECIPADO DA OBRIGAÇÃO, VEJA:
(...).

8.
TENDO EM VISTA QUE O EXECUTADO DEIXOU DE PLANTAR NA ÁREA DE FORMAÇÃO DE LAVOURA DESCRITA NO CONTRATO, CONFORME DECLARADO NO LAUDO REALIZADO POR EMPRESA DE RENOME DO RAMO DO MONITORAMENTO AGRÍCOLA, DE RIGOR É A APLICAÇÃO DA CLÁUSULA DE VENCIMENTO ANTECIPADO, TORNANDO, ASSIM, A OBRIGAÇÃO DESCRITA NO TÍTULO EXECUTIVO LÍQUIDA, CERTA E EXIGÍVEL
.

9. Sendo assim,
o Executado é devedor da quantidade de 60.500 sacas de soja de 60kg que, devidamente acrescida da multa de 2%, de acordo com a cláusula 9.2.2 da CPR, alcança a quantidade de 61.710 sacas de 60kg de soja, conforme representado abaixo.
(...).

10.
EMBORA A EMPRESA DE MONITORAMENTO KUHLMANN TENHA CONSTATADO QUE O EXECUTADO NÃO PLANTOU NA ÁREA DESCRITA NA CPR, A EXEQUENTE OBTEVE INFORMAÇÕES EXTRAOFICIAIS DE QUE O EXECUTADO ESTÁ PLANTANDO SOJA NA FAZENDA ESSÊNCIA, QUE ESTÁ MATRICULADA SOB OS NoS 2.747 E 2.748 JUNTO AO CRI DE NOBRES/MT. CONFORME SE VÊ DO LAUDO ABAIXO, O EXECUTADO ESTÁ PLANTANDO NUMA ÁREA TOTAL DE 7.814,7 HÁ, A SABER:
(...).

11.
MUNIDA DAS INFORMAÇÕES EXTRAOFICIAIS DE QUE O EXECUTADO ESTARIA PLANTANDO SOJA NA FAZENDA SUPRADESCRITA LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE NOBRES/MT, A EXEQUENTE FOI ATÉ O LOCAL E PODE CONSTATAR, EXTRAPORTEIRA, QUE, DE FATO, O EXECUTADO ESTÁ SEMEANDO GRÃOS DE SOJA E QUE INCLUSIVE, OS REFERIDOS GRÃOS ESTÃO EM VIAS DE SEREM COLHIDOS (DOC. 06 – FOTOS). VEJA:
(...)

12. Veja, Excelência, que
as fotos com o plantio de soja foram tiradas exatamente na propriedade do Executado de Nobres/MT, conforme é possível aferir utilizando o sistema de geolocalização das fotos do celular: (...).

13. Além disso, a Exequente tem a informação, prestada pelo próprio Executado, em seu imposto de renda, que o mesmo explora algumas áreas agrícolas nas Comarcas de Claudia/MT, Itaúba/MT, Marcelândia/MT e Itanhangá/MT. (...).

14. Por tais razões, a Exequente, nesta demanda, pretende promover constrição judicial sobre os grãos que estão em vias de serem colhidos na Fazenda do Executado, localizada em Nobres/MT, bem como, buscar possíveis grãos entregues pelo Executado nos armazéns de recebimento de grãos das regiões de Claudia/MT, Itaúba/MT, Marcelândia/MT e Itanhangá/MT.

15. Veja, Nobre Julgador, que não restam dúvidas, portanto, da clara intenção de desvio da quantidade de soja, objeto da CPR. Logo, sobram motivos para a concessão de sequestro da soja, conforme se resume abaixo:

-
Uma porque a obrigação do Executado já se encontra vencida desde 22/02/2022, uma vez que foi constatada a não plantação de grãos de soja na área que foi empenhada em favor da Exequente
;

-
Duas porque até o presente momento, o Executado não honrou com suas obrigações, tampouco procurou a Exequente para apresentar explicações acerca da sua inadimplência
;

-
Três porque a conduta do Executado de maliciosamente receber os insumos e aplicar em lavoura da qual a Exequente, a princípio, não tinha conhecimento indica claramente que o Executado não pretende cumprir sua obrigação
;

-
Quatro porque se não houver a intervenção do Poder Judiciário, o restante da produção será integralmente desviada e a Exequente nada mais conseguirá receber dos Executados
.

16. Resta a Exequente a opção de buscar o remédio processual para saneamento de seu enorme problema financeiro, vez que está se vendo acuada e impossibilitada de buscar os grãos que lhe foram dados em garantia para pagamento de uma dívida milionária.

17. Perceba Excelência que está comprovada a vontade do Executado em desviar a sua produção de soja. Assim, se a decisão liminar de sequestro não for concedida imediatamente, a Exequente não encontrará mais a soja que é o objeto da presente CPR, diante do indiscutível risco ao resultado útil do processo.

18. Não há alternativa à Exequente senão pedir o socorro do Poder Judiciário para impedir que os Executados se desfaçam de bem oferecido em garantia real.

19. Tratando-se de produto perecível, de fácil comercialização e deslocamento, vê-se aumentado o risco do desvio e proporcionalmente diminuída a possibilidade da Exequente recuperar o seu crédito. Ademais, deve-se levar em conta o caráter sazonal de colheita e venda da soja, específico do ramo agrícola, de modo que a Exequente tem um curto espaço de tempo para tentar impedir que este bem seja desviado sob pena de nada mais encontrar nesta presente safra de soja.

20. Assim, levando em consideração a prova indiscutível da existência de um débito líquido e certo previsto em título executivo (CPR), e, ainda, diante da possibilidade eminente do desvio e de possível comercialização da soja por parte do Executado, a Exequente vem, como solução, pleitear, preventivamente, a proteção cautelar para assegurar a satisfação de seu crédito.”. (PJe no 1001264-84.2022.8.11.0033 – Id. 88684327 - Pág. 4/12)

A ação foi originariamente distribuída na Comarca de Curitiba – PR, em 24/02/2022, tendo o magistrado daquela unidade judiciária proferido decisão (Id. 88686093 - Pág. 14/15), em 25/02/2022,
deferindo o pedido de tutela cautelar antecedente para o fim de determinar a expedição de “(...) carta precatória para sequestro da quantidade de 61.710 sacas de 60 kg de soja em grãos, de propriedade exclusiva do executado, a ser cumprida em armazéns, cooperativas ou em depositários de grãos nas Comarcas de Claudia/MT, Itaúba/MT, Marcelândia/MT, Itanhangá/MT e Nobres/MT, conforme indicação e por conta e risco da parte exequente (...).”

Após o trâmite regular do feito naquela unidade judiciária, sem que houvesse, até a presente data, citação do executado ou sequestro dos grãos, postulou a parte exequente, em 22/06/2002, por meio de petição denominada Incidental de Liquidação c/c Arresto, (i) pela liquidação da quantidade de 64.130 sacos de soja de 60 kg cada para a quantia de R$ 10.110.094,50 (dez milhões cento e dez mil noventa e quatro reais e cinquenta centavos); (ii) a alteração da nomenclatura da demanda para Ação de Execução por Quantia Certa, e (iii) deferimento de arresto de bens em nome do executado, dando-se prioridade para a quantidade de 142.395 sacas de 60 kg cada, de milho em grãos, que tenham sido depositadas em nome do executado nos armazéns da Safras, localizada na Comarca de Cláudia, Estado de Mato Grosso, expedindo-se, para tanto, a competente carta precatória.

Decisão proferida em 23/06/2022 (PJe no 1001264-84.2022.8.11.0033 – Id. 88686137 - Pág. 20/21), em que o magistrado da unidade judiciária da Comarca de Curitiba/PR reconheceu, de ofício, sua incompetência e remeteu o feito para esta Comarca de São José do Rio Claro/MT, ao fundamento de que “(...) não há qualquer elemento a atrair ou justificar a competência da Comarca de Curitiba/PR (seja o local de domicílio do exequente, do executado, o local de depósito da coisa, ou o local em que deve ser satisfeita a obrigação)”.

Os autos aportaram nesta Comarca em 29 de junho de 2022.

É o relato do essencial. Fundamento e decido.

II – Fundamentação/Dispositivo:

2. Preambularmente, importa salientar que, em que pese o pedido cautelar de arresto da Credora, de se notar que o feito foi originariamente distribuído, pela própria Exequente, em 24 de fevereiro de 2022, na Comarca de Curitiba/PR, e o aludido pedido protocolado em 22 de junho de 2022, tudo em comarca diversa desta unidade judiciária.

Feito esse necessário introito, ingresso na análise dos pleitos pendentes.

2.1.
Recebo e defiro o processamento desta Execução de Título Extrajudicial, nos termos do artigo 783 do CPC, porquanto aparelhada em título executivo extrajudicial.

2.2.
DEFIRO o pleito de conversão da presente execução para entrega de coisa incerta para Ação de Execução por Quantia Certa, amparado nos artigos 807 e 809 do Código de Processo Civil, in verbis:

“Art. 807. Se o executado entregar a coisa, será lavrado o termo respectivo e considerada satisfeita a obrigação, prosseguindo-se a execução para o pagamento de frutos ou o ressarcimento de prejuízos, se houver.”

“Art. 809. O exequente tem direito a receber, além de perdas e danos, o valor da coisa, quando essa se deteriorar, não lhe for entregue, não for encontrada ou não for reclamada do poder de terceiro adquirente.”

2.3.
A tutela de urgência (cautelar ou antecipada) está disciplinada no art. 300 do Código de Processo Civil de 2015, e tem como requisitos concomitantes a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora).
Vejamos:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

Em um juízo de sumária cognição, típico desta quadra processual, entendo que os requisitos para o deferimento da tutela provisória de urgência cautelar encontram-se presentes.

Consabido que o deferimento do pedido liminar de arresto depende da demonstração evidente e literal da existência de dívida líquida e certa, bem como do risco de perecimento do seu direito de crédito.

A Cédula de Produto Rural (CPR) formalmente constituída (Id. 88684338 - Pág. 3/14), comprova a existência da dívida, liquidada através da petição de Id. 88686132 e documentos que a acompanham.

O INADIMPLEMENTO, CORROBORADO PELA TENTATIVA FRUSTADA DE SEQUESTRO DE GRÃOS DE SOJA E DIFICULDADE NA LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO, NESTE CASO, É O QUANTO BASTA PARA DEMONSTRAR A PROBABILIDADE DO DIREITO EXIGIDO PARA O DEFERIMENTO DA MEDIDA INTENTADA.

DE IGUAL MODO, ESSE INADIMPLEMENTO, ALIADO À VOLATILIDADE DO PRODUTO, QUE, UMA VEZ COLHIDO, PODE SER FACILMENTE VENDIDO A TERCEIROS, DEMONSTRA O SEGUNDO REQUISITO EXIGIDO PARA O DEFERIMENTO DA LIMINAR, QUAL SEJA, O PERIGO DE DANO OU O RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO.

Ante o exposto, comprovados os requisitos para concessão da medida, DEFIRO liminarmente o arresto de 142.395 (cento e quarenta e duas mil) sacas de 60 kg (sessenta quilos) de milho em grãos, equivalentes à quantia devida de R$ 10.110.094,50 (dez milhões cento e dez mil noventa e quatro reais e cinquenta centavos), que tenham sido depositadas em nome do Executado nos armazéns da Safras, localizada na BR 163, município de Cláudia/MT – CEP: 78540-000, ressalvando-se, no entanto, eventuais direitos dos credores que eventualmente tenham registrado penhor de 1o grau sobre os mesmos grãos.

Condiciono o deferimento da medida à manutenção da caução ofertada nos autos em Id. 88686099 - Pág. 11, cujo termo deverá ser renovado nesta unidade judiciária.

O produto arrestado deverá ser depositado em mãos da Exequente, na pessoa de seu representante legal, ficando as despesas com a remoção e armazenamento, e da colheita, se necessário, a seu cargo, ao menos nesse primeiro momento.

2.4. FIXO, de plano, os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor dado à causa, na forma do artigo 827 do CPC/2015, os quais, na hipótese de pronto pagamento do valor exequendo, serão reduzidos pela metade (artigo 827, § 1o, do CPC/2015).

2.5. DEIXO de designar audiência preliminar de conciliação, porque inaplicável no rito do processo em questão.

III – Providências Secretaria:

3. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a) Altere-se a classe processual/judicial para “Execução de Título Extrajudicial por Quantia Certa”.

b) Renove-se o termo a caução oferecida.

c) Expeça-se Mandado de Arresto.

d) Cite(m)-se o(s) executado(s), no/(s) endereço(s) informado(s) na inicial para que, no prazo de 03 (três) dias, contado da citação, pague(m) o valor exequendo, devidamente acrescido das custas e despesas processuais e honorários advocatícios, sob pena de serem imediatamente penhorados e avaliados tantos bens quantos bastem para garantir a presente execução, tomando o Oficial de Justiça as cautelas devidas para que não sejam penhorados bens de terceiros (CPC/2015, art. 829).

Conste, no mandado executório, a ressalva de que o pagamento no prazo assinalado – 03 (três) dias – implicará na redução pela metade da verba honorária (CPC/2015, art. 827, § 1o) e que o(s) devedor(es) poderá(ão) pagar o valor exequendo depositando em juízo apenas 30 % (trinta por cento) do valor da dívida (valor principal + custas + honorários) e o valor remanescente dividido em até 06 (seis) vezes, acrescidos apenas de correção monetária (INPC) e juros de 1% (um por cento) ao mês (CPC/2015, art. 916), observado que a opção pelo parcelamento implica renúncia ao direito de opor embargos (CPC/2015, art. 916, § 6o). Na oportunidade, destaque que, caso queiram, poderão ajuizar Embargos à Execução no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 915 do Código de Processual Civil de 2015, independentemente de penhora, depósito ou caução (CPC/2015, art. 914);

9. Publique-se, intimem-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário.

São José do Rio Claro, datado e assinado digitalmente.

Luis Felipe Lara de Souza,

Juiz de Direito.” (destaquei)

Decisão Id. 95300721:

“Vistos etc.

1.
Defiro o pedido formulado pela parte exequente para determinação de constrição judicial, por meio do sistema SISBAJUD, objetivando a localização, bloqueio e penhora de eventuais contas e aplicações financeiras, além do endereço da parte executada ROBSON ARGEL RAMOS - CPF: 054.089.889-96.

Saliente-se, por oportuno, a viabilidade do arresto on line mesmo como, no caso, o devedor ainda não tenha sido pessoalmente citado. Nesse sentido, é o teor da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, verbis:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DECISÃO QUE DEFERIU ARRESTO ONLINE EM CONTA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. ARRESTO EXECUTIVO ELETRÔNICO. TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO FRUSTRADA. ADMISSIBILIDADE. EXAURIMENTO DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1.
Execução de título extrajudicial fundada em cédula de crédito bancário, no bojo da qual foi proferida decisão deferindo arresto online em conta. 2. (...) 3. Frustrada a tentativa de localização do devedor para citação, é possível o arresto de seus bens na modalidade on-line, com base na aplicação analógica do art. 854 do CPC/15, sendo prescindível que haja o exaurimento das tentativas. Precedentes. . Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.”
(AgInt no AREsp n. 1.956.886/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 4/5/2022.) (sem grifos e negritos no original).

2. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a) Restando exitosa a penhora em dinheiro, (a) oficie-se ao Departamento da Conta de Depósitos Judiciais, encaminhando cópias de todos os extratos de busca, bloqueio e transferência do sistema Sisbajud, para as providências pertinentes, e (b) intime-se o(a/s) devedor(a/es), a teor do art. 854, § § 2o e 3o, do CPC), prosseguindo-se a execução nos seus ulteriores termos.

b) Intime-se o(a/s) procurador judicial do credor para, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o que entender de direito.

c) Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem conclusos.

3. Publique-se e cumpra-se.

São José do Rio Claro, datado e assinado digitalmente.

Luis Felipe Lara de Souza,

Juiz de Direito.” (destaquei)

Pois bem.

A despeito da liminar recursal deferida, melhor analisando as razões do recurso, mormente em face dos substanciosos argumentos apresentados na contraminuta, infiro que é o caso de desprover o recurso, revogar a tutela recursal deferida e manter incólume as decisões recorridas.

Nesta senda, no que tange a conversão da execução da entrega de coisa para quantia certa, a despeito da impressão inicial externada quando da análise da liminar, não se visualiza qualquer ilegalidade na conversão de rito de execução realizada no caso em testilha.

Com efeito, infere-se que há nos autos da execução extrajudicial número 1001264-84.2022.8.11.0033 evidências dando conta de que o recorrente executado de fato
não cumpriu a obrigação contratual de plantar na área pré-definida contratualmente (laudos de monitoramento da garantia Ids. Num. 88684339 - Pág. 4/13 e Num. 88686091 - Pág. 1/13), o que deu ensejo ao vencimento antecipado da obrigação e conseguinte execução.

Aliado a isso, há robusto conjunto de evidências dando conta do desvio dos grãos produzidos pelo agravante executado (laudo de monitoramento Ids. Num. 88686102 - Pág. 1/9), bem como de que o cumprimento da liminar de arresto dos grãos restou infrutífero na Comarca de Nobres (Ids. Num. 88686112 - Pág. 23/24, Num. 88686119 - Pág. 38/39; Num. 88686125 - Pág. 5/6), o que denota ter sido
frustrada a obrigação de entrega do produto
,
o qual não foi entregue e não foi encontrado
.

Deste modo, conforme assinalado na decisão recorrida, aplica-se o disposto no artigo 809 do CPC:

“Art. 809. O
exequente tem direito a receber, além de perdas e danos, o valor da coisa
,
quando essa
se deteriorar,
NÃO LHE FOR ENTREGUE
,
NÃO FOR ENCONTRADA
ou não for reclamada do poder de terceiro adquirente.”

Neste contexto, assinalo que tornar inválida a determinação judicial por ausência de citação/intimação do devedor se mostra desnecessária e ineficaz à satisfação do crédito.

De mais a mais, nesses casos, o próximo passo é a conversão para execução por quantia certa, nos termos do artigo 807 do CPC, sendo que a liquidação e cálculo apresentado pela parte exequente agravada na peça Ids. Num. 88686129 - Pág. 38/42 e Num. 88686132 - Pág. 1/7 da execução é passível de impugnação na origem.

Logo, se não foi cumprida a obrigação de entrega do produto mencionado, a consequência é mesmo a conversão em perdas e danos, como deferido na decisão impugnada.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA – INTIMAÇÃO DO DEVEDOR SOBRE A ORDEM DE BUSCA E APREENSÃO – GRÃOS NÃO ENCONTRADOS – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – CONVERSÃO PARA EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – POSSIBILIDADE
– RECURSO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
Não há óbice à conversão da ação de execução para entrega de coisa incerta em ação de execução por quantia certa, eis que o retorno dos autos para a determinação de nova busca e apreensão no caso é medida que se mostra desnecessária e ineficaz à satisfação do crédito, notadamente quando já constatado que os grãos foram destinados para outro fim.

Em Ação de Execução para entrega de coisa incerta, em caso de não cumprimento da obrigação pelo devedor, é possível a sua conversão em Ação de Execução por Quantia Certa.
Agravo Interno Prejudicado.”
(TJMT, N.U 1018730-64.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/05/2021, Publicado no DJE 24/05/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA – CONVERSÃO EM EXECUÇÃO DE QUANTIA CERTA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não se decreta a nulidade da conversão da execução de obrigação de fazer em execução por quantia certa, em razão da inexistência de prejuízo, se garantidos à devedora a ampla defesa e o contraditório.
”
(TJ-MT – CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO: 10122322020188110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 30/01/2019, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 07/02/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA – CONVERSÃO PARA AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

A busca e apreensão determinada se mostra inócua a medida em que o produto já se sabe que não se encontra no local estabelecido.
Assim,
não há óbice à conversão da ação de execução para entrega de coisa incerta em ação de execução por quantia certa, eis que o retorno dos autos para a determinação de busca e apreensão no caso é medida que se mostra desnecessária e ineficaz à satisfação do crédito.

Portanto,
não há que se falar em prévia expedição de mandado de busca e apreensão da soja, como requisito da conversão da execução por quantia certa, haja vista que nos autos há informação que não tem a soja objeto da execução de coisa incerta
.
Em Ação de Execução para entrega de coisa incerta, em caso de não cumprimento da obrigação pelo devedor é possível a sua conversão em Ação de Execução por Quantia Certa.
”
(TJ-MT – CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO: 10105408320188110000 MT, Relator: NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 05/02/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 08/02/2019)

“Agravo de instrumento –
Ação de execução para entrega de coisa incerta – Contrato de compra e venda de soja – Indeferimento da conversão da demanda para execução de quantia certa.

No caso ora sob exame, é possível a conversão do rito do processo executivo para execução por quantia certa contra devedor solvente, tendo-se em conta a impossibilidade de cumprimento da obrigação na forma originariamente convencionada, pois a tentativa de sequestro de soja restou infrutífera.
Agravo provido.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2169059-20.2021.8.26.0000; Relator (a): Lino Machado; Órgão Julgador: 30a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 21a Vara Cível; Data do Julgamento: 22/07/2021; Data de Registro: 22/07/2021)

Por fim, a questão relativa a eventual violação aos arts. 9o e 10 do CPC, por falta de prévia oportunidade para se manifestar antes das decisões agravadas não prevalece, porquanto, além de prevista a possibilidade em procedimento específico do CPC, sem exigência de prévio contraditório, sabe-se que a parte agravante executada terá direito de se defender normalmente por meio dos competentes embargos à execução, caso queira.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – COMPRA VENDA SOJA – EXCEÇÃO PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – INEXIGIBILIDADE CONTRATO POR AUSÊNCIA CONTRAPRESTAÇÃO – TEORIA DA IMPREVISÃO - CONDIÇÕES CLIMÁTICAS (FORTES CHUVAS) IMPEDIRAM O CUMPRIMENTO DO CONTRATO QUE IMPEDE MULTA DIÁRIA OU SUA REDUÇÃO – MATÉRIAS QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA –
CONVERSÃO DO RITO DE ENTREGA DE COISA PARA QUANTIA CERTA – PERDAS E DANOS – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 809 DO CPC – DECISÃO QUE NÃO VIOLA O DISPOSTO NOS ARTIGOS 9oe 10o do CPC- DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O argumento agitado em sede de Exceção de Pré-executividade de que a obrigação é inexigível porque a exequente deixou de realizar contraprestação, além de não constituir matéria de ordem pública, vai de encontro com a disposição do contrato firmado entre as partes que estabeleceu que o pagamento, pela exequente, ocorreria somente após a apuração e disponibilidade do produto pelo executado, o que é incontroverso não ter ocorrido. Argumento de que as condições climáticas (excesso de chuvas) impediram o cumprimento do pactuado, não se constitui válido para, de plano, reconhecer como inexigível o contrato ou mesmo afastar a multa pactuada.
Se o executado (agravante) deixou de cumprir com a promessa de entregar a quantidade de produto (=soja em grãos) previamente contratada e compromissada junto à agravada, revela-se possível a conversão do rito do processo executivo para execução por quantia certa contra devedor solvente, frente a impossibilidade de cumprimento da obrigação na forma originariamente convencionada.

Inteligência do art. 809 do CPC que autoriza a exequente a receber a coisa, além das perdas e danos. A conversão deferida na origem, de execução de entrega para quantia certa, não viola o disposto nos arts. 9o e 10 do CPC, porquanto além de prevista a possibilidade em procedimento específico (artigo 809 do CPC), sem exigência de prévio contraditório, autoriza a abertura de prazo para eventual defesa do seu conteúdo, caso queira o executado.
”
(TJMT, N.U 1020711-94.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 04/02/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA. AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA. SOJA EM GRÃOS. INADIMPLEMENTO DAS OBRIGAÇÕES, CUJO PRODUTO, DEVIDAMENTE COLHIDO E ARMAZENADO, FOI ALIENADO E TRANSFERIDO A TERCEIROS, SEM POSSIBILIDADE DE ARRESTO. PEDIDO DE CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS RECEBIDO COMO EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. INCONFORMISMO. SUBSTITUIÇÃO DA TUTELA ESPECÍFICA PELA REPARATÓRIA. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 809, "CAPUT" DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 9o e 10 DO CPC. INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1.-
O executado (agravante) deixou de cumprir com a promessa de entregar a quantidade de produto (=soja em grãos) previamente contratada e compromissada junto à agravada, alienando e transferindo a colheita a terceiros para obter maior lucro.

Não encontrada em tempo, impossível se tornou a entrega do produto à agravada, razão pela qual emerge o seu direito de receber, além das perdas e danos, o valor da coisa, nos termos do art. 809 do CPC. Para tanto, a conversão para execução por quantia certa contra devedor solvente não inibirá o agravante de manejar novos embargos à execução, desde que não aborde questões já decididas anteriormente, conforme jurisprudência. Daí, insustentável, no caso, o argumento de impossibilidade de emenda à petição inicial, ante a a conversão permitida pelo Código de Processo Civil.
2.- Sem embargo,
inexiste violação aos arts. 9o e 10 do CPC, porque, além de previsto o ajuste no Código, em procedimento específico, sem exigência de prévio contraditório, o agravante terá direito de se defender normalmente pelo ajuste procedimental realizado
.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2141539-85.2021.8.26.0000; Relator (a): Adilson de Araujo; Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 02/08/2021; Data de Registro: 02/08/2021)

Outrossim, da decisão que determina o arresto de dinheiro via SISBAJUD infere-se ausente ofensa à regra que veda a prolação de decisão surpresa, isso porque tal medida é tutela de urgência que se amolda à exceção do art. 9°, parágrafo único, I, do CPC. Veja-se:

“Art. 9° Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica:

I – à tutela provisória de urgência;

(...)”

Assim, não há se falar em violação à vedação de decisão surpresa no que atine ao deferimento da tutela de urgência de natureza cautelar de arresto.

Por fim, para o deferimento da medida cautelar de arresto na forma do art. 830 do CPC, é pacífico o entendimento de ser prescindível o exaurimento das tentativas de localização da parte devedora para citação, valendo destacar que no caso vertente, antes de ser determinada a ordem constritiva liminar, foram realizadas diligências infrutíferas de citação do executado, conforme delineado nas contrarrazões.

Destarte, infere-se escorreito o arresto
on-line
determinado e perfectibilizado via SIBAJUD.

A propósito:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PARTE EXECUTADA/AGRAVADA NÃO ENCONTRADA – DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE MEIOS PARA A LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 830 DO CPC – PRECEDENTES DO STJ – VIABILIDADE DO ARRESTO – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO PROVIDO.
“Frustrada a tentativa de localização do executado, é admissível o arresto de seus bens na modalidade on-line (CPC, art. 655-A, aplicado por analogia
)” (REsp 1370687/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 04/04/2013, DJe 15/08/2013)
“2. O propósito recursal consiste em decidir acerca da
admissibilidade de arresto executivo na modalidade on-line, antes de esgotadas as tentativas de citação do devedor.
3
. O arresto executivo, previsto no art. 830 do CPC/15, busca evitar que os bens do devedor não localizado se percam, a fim de assegurar a efetivação de futura penhora na ação de execução. Com efeito, concretizada a citação, o arresto se converterá em penhora.
4.
Frustrada a tentativa de localização do devedor, é possível o arresto de seus bens na modalidade on-line, com base na aplicação analógica do art. 854 do CPC/15. Manutenção dos precedentes desta Corte, firmados na vigência do CPC/73.
5.
Hipótese dos autos em que o deferimento da medida foi condicionado ao exaurimento das tentativas de localização da devedora não encontrada para citação, o que, entretanto, é prescindível.
6. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1822034 SC 2019/0181839-6, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 15/06/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/06/2021)”
(TJMT, N.U 1014665-55.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2022, Publicado no DJE 01/12/2022)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRETENSÃO DE LOCALIZAR BENS EM NOME DO DEVEDOR - PESQUISA PELO SISTEMA INFOJUD – POSSIBILIDADE – TENTATIVA DE CITAÇÃO FRUSTRADA – DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS – ARRESTO EXECUTIVO – CABIMENTO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO I - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, para a utilização do sistema Infojud, não é necessário que o credor demonstre o esgotamento das diligências por ele realizadas para a localização do atual endereço do devedor. II – Conquanto não haja previsão no Código de Processo Civil acerca da hipótese de citação negativa por meio de carta, pode o juiz, se provocado pelo exequente, realizar o arresto executivo. III - Existindo tecnologia para auxiliar na celeridade processual e na efetividade da prestação jurisdicional, a sua utilização é medida a ser adotada, notadamente nesta hipótese em que a execução deve ser realizada no interesse do credor.”
(TJMT, N.U 1000266-21.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/04/2022, Publicado no DJE 12/04/2022)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso,
revogo
a liminar recursal deferida e mantenho hígidas as decisões proferidas pelo magistrado de primeiro grau objeto da insurgência recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2023